Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. COMPROVADA. VALOR ADEQUADO. IMPUGNAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A agravante se insurge contra decisão que reduziu, provisoriamente, os alimentos anteriormente fixados, afastando a obrigação do pagamento de materiais escolares e atividades extracurriculares.

2. Para revisão da prestação alimentícia há que se analisar o binômio capacidade-necessidade, de forma que quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

3. Deve-se impor cautela em decisões dessa natureza, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar possa implicar em desequilíbrio no orçamento das despesas do alimentado, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. No caso dos autos, não restou verificado nenhuma alteração significativa dos valores recebidos pela alimentada; resta, ainda, factível a alegação de alteração da capacidade econômica do alimentante, vez que trabalha em pequena clínica, em meio à crise sanitária e econômica ocasionada pelo Covid-19.

4. Restando determinada a redução provisória dos alimentos pelo juízo, resta necessária a ampla dilação probatória para analisar os argumentos da alimentanda, no sentido de que não houve alteração da capacidade econômica do alimentante.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.